Tribunal: STJ
Processo: 1005129-15.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119982 - MT(2025/0468417-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA SAVANA S/A
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
RICARDO GOMES DE ALMEIDA - MT005985O
RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - MT011456B
RODRIGO BARBOSA ARAÚJO - DF065206
AGRAVADO
: IRMA GUIDO JACOBSEN
AGRAVADO
: JOAQUIM BORIS JACOBSEN
ADVOGADOS
: LENINE PÓVOAS DE ABREU - MT017120O
VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - MT020441O
HELOÍSA FERNANDES FARIA LIMA - MT034149O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC
CONFIGURADA.

ART.
1.022
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/04/2026
13/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55883925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b7793f-64be-4045-91e9-d076d8a4952e

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d3b7793f-64be-4045-91e9-d076d8a4952e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119982 - MT(2025/0468417-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA SAVANA S/A
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
RICARDO GOMES DE ALMEIDA - MT005985O
RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - MT011456B
RODRIGO BARBOSA ARAÚJO - DF065206
AGRAVADO
: IRMA GUIDO JACOBSEN
AGRAVADO
: JOAQUIM BORIS JACOBSEN
ADVOGADOS
: LENINE PÓVOAS DE ABREU - MT017120O
VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - MT020441
HELOÍSA FERNANDES FARIA LIMA - MT034149O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC
CONFIGURADA.

ART.
1.022
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta
a quo
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
AGROPECUÁRIA SAVANA S/A
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, em acórdão assim ementado (fls.
):
6.124/6.129

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
QUERELA
NULLITATIS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
APELAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

RECONHECIMENTO
DE
INEXISTÊNCIA
JURÍDICA
DE
ATO
PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação
de Querela Nullitatis que indeferiu pedido de tutela de urgência para
suspender o cumprimento de sentença, em embargos de terceiro. Pretensão
voltada ao reconhecimento da inexistência jurídica de apelação cível e de
acórdão nos embargos de terceiro, por intempestividade recursal.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Ação de Querela Nullitatis,
destinada a reconhecer a inexistência jurídica de ato processual por
intempestividade, pode ser processada e julgada no juízo de primeiro grau; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de
urgência para suspender o cumprimento de sentença derivado de acórdão
supostamente inexistente.
III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tramitação da
ação de Querela Nullitatis no juízo de primeiro grau, quando a controvérsia
envolve a inexistência jurídica de ato processual, sem rediscussão do mérito
da decisão colegiada. Constatada a plausibilidade das alegações sobre a
intempestividade da apelação que originou o acórdão exequendo, e
demonstrado o perigo de dano irreparável, justifica-se a concessão da tutela
de urgência para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento
final da ação de Querela Nullitatis.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (fls. 6.185/.
6.191).
Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial,
6.199/6.220
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 937, VIII, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que
houve insuficiência da fundamentação do acórdão no que tange à nulidade do julgamento do
agravo de instrumento, sem oportunizar sustentação oral ao recorrente. Assevera ter requerido
pedido de sustentação oral, sobrevindo julgamento sem oportunização, motivo pelo qual opôs
embargos de declaração. Assevera que houve pedido de sustentação oral na minuta do próprio
recurso do agravo de instrumento, e não apenas nas razões dos embargos de declaração, havendo
confusão no julgamento pelo Tribunal de origem.
(ii) arts. 1.022, II, 489 e 492 do Código de Processo Civil. Sustenta que
houve omissão e deficiência de fundamentação sobre a competência para julgar a querela
Assevera que houve concessão de tutela de urgência sem fundamentação mínima
nullitatis.
quanto à probabilidade do direito, e sem sanar omissão suscitada.
(iii) arts. 966, V, e 975, ambos do Código de Processo Civil. Narra que a admissão da
, após escoado o prazo da ação rescisória, para discutir suposta
querela nullitatis
intempestividade de apelação já acobertada pela coisa julgada, configuraria “nulidade de
algibeira”.
(iv) arts. 485, IV e V; 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que a
teria sido utilizada indevidamente para rejulgar processo transitado em julgado,
querela nullitatis
afrontando a coisa julgada e a preclusão.
Contrarrazões ofertadas às fls. 6.276/6.291
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MT inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 6.307/6.313.
É o relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram que a apelação interposta
pela parte adversa nos embargos de terceiros teria sido intempestiva, gerando a inexistência
jurídica tanto do recurso quanto do acórdão dele decorrente, com afronta à coisa julgada.
Propuseram ação de querela nullitatis.
Após decisão do Juízo de primeira instância, interpuseram agravo de instrumento
para reformar a decisão, que indeferiu a tutela de urgência e afirmou a incompetência do Juízo
de primeiro grau para julgar
que versa sobre nulidade em acórdão proferido
querela nullitatis
.
pelo respectivo Tribunal de Justiça
No agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso,
reconhecendo a
, por
possibilidade de processamento da
no primeiro grau
querela nullitatis
envolver alegação de
e inexistência jurídica de atos processuais, sem
vício transrescisório
rediscussão do mérito do acórdão. Concedeu-se tutela de urgência para suspender o
, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do
cumprimento de sentença
CPC), destacando a natureza de cognição sumária e a ausência de prejulgamento do mérito (fls.
6127-6129).
Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo de instrumento,
rejeitou-se, por unanimidade, a alegação de nulidade por ausência de sustentação oral, por falta
de previsão regimental para embargos de declaração, bem como a existência de omissão ou
contradição quanto à competência do Juízo de primeiro grau para a
fundada
querela nullitatis
. Assentou-se, ainda, que a análise da tempestividade da apelação
em vício transrescisório
referida seria matéria de mérito da ação originária, a ser apreciada oportunamente (fls. 6.185/.
6.191).
O apelo nobre merece prosperar.
Na espécie, em um minucioso exame dos autos, realmente, verifica-se que o colendo
Tribunal de origem deixou de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, a
respeito das matérias defendidas pela parte ora agravante, quanto às omissões apontadas,
especialmente sobre a nulidade do acórdão diante da impossibilidade de realizar
sustentação oral em agravo de instrumento, que versa sobre tutela provisória, o que
encontra respaldo legal.
Ao contrário, é possível observar que a Corte de origem confundiu o pedido de
sustentação oral quanto ao agravo de instrumento com sustentação oral nos embargos de
. Nos termos do próprio acórdão dos aclaratórios:
declaração

"Inicialmente, quanto à de nulidade suscitada pela embargante, sob o
preliminar argumento de que não lhe teria sido oportunizada a realização de
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, não merece
acolhida.
É certo que o direito à sustentação oral constitui uma das prerrogativas do
advogado, disciplinado no
do CPC, bem como no
§ 13o, do
art. 937
art. 93,
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(RITJMT). Entretanto, o referido dispositivo do RITJMT restringe de modo
taxativo as hipóteses nas quais é admitida sustentação oral, essa não
prevendo faculdade para os embargos de declaração."

Lado outro, compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente realmente
requereu expressamente a retirada do feito da pauta virtual para sessão presencial, manifestando
o interesse na realização da sustentação oral, conforme petição de fl. 6.120. Ou seja, a parte
pleiteou a sustentação oral sobre o julgamento do próprio agravo de instrumento, e não somente
sobre os embargos de declaração.
Ademais,
. Nos
também observa-se omissão quanto aos arts. 489 e 492 do CPC
embargos de declaração opostos em face do acórdão do Tribunal de origem, que deu provimento
ao agravo de instrumento para conceder a tutela, a parte ora recorrente expressamente consignou
que, em que pese a ementa trate da competência para julgamento da ação de
,
Querela Nullitatis
não houve nenhuma fundamentação acerca do tema no acórdão (
).
ratio dicidendi
Ao compulsar a decisão atacada (fls. 6131-6137) realmente observa-se que o acórdão
não se manifestou acerca da competência para julgamento da
em nenhum
Querela Nullitatis
Ou seja, não houve fundamentação sobre o tema, nem
momento, somente o fazendo na ementa.
esclarecimento no julgamento dos embargos de declaração.
Assim, realmente subsiste a omissão do Tribunal de origem quanto aos pontos
levantados pelo recorrente, quais sejam:
qual a competência para julgamento de uma ação de
a)
;
o Juízo de 1o grau pode julgar uma ação de
mesmo na
Querela Nullitatis b)
Querela Nullitatis
hipótese de o vício processual ocorrer na segunda instância;
é cabível decisão de 1o grau
c)
anulando ou declarando nula decisão proferida pelo 2o grau;
Juízo de 1o grau pode
o
d)
desconstituir coisa julgada produzida pelo respectivo Tribunal de Justiça.
Posto isso, com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de matéria
relevante para o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia
ser analisada de plano.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária
acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o
tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar,
como no caso, a infringência do
do Código de Processo Civil de 2015, a fim de anular
art. 1.022
o v. acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente, como na espécie.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
EFETIVA OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no
do CPC, cabível a
art. 1.022
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 1.558.751/DF,
MARIA
, DJe de
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
29/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos
à Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca
dos argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos
declaratórios opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.582.246/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/73.
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal
local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a
apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 535
do
(art. 1.022 do
, a fim de anular o acórdão
CPC/1973
CPC/2015)
recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese
apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.118.760/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
30/10/2023,
9/11/2023)

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, suscitada
pela parte ora agravante em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte de origem em
examinar fundamentadamente a questão da nulidade por ausência de possibilidade de
sustentação oral em agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória e sobre a
– o que
competência para julgamento da Querela Nullitatis nos tópicos acima apontados
enseja a anulação do v. acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte ora
recorrente, bem como o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso para que promova o novo julgamento dos declaratórios, como entender de direito,
sanando a omissão ora reconhecida.
Outrossim, é mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas
nas razões recursais.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos
autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando prejudicadas as demais questões trazidas
no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:48
Código de Controle do Documento: dd5f104b-0259-41f5-a9f3-728bc4cf683c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.119.982 / MT
Número Registro: 2025/0468417-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017902620108110086
10029212820248110086
10051291520258110000
159242001
17902620108110086 194091997 325722002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA SAVANA S/A
ADVOGADOS : DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
RICARDO GOMES DE ALMEIDA - MT005985O
RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - MT011456B
RODRIGO BARBOSA ARAÚJO - DF065206
AGRAVADO
: IRMA GUIDO JACOBSEN
AGRAVADO
: JOAQUIM BORIS JACOBSEN
ADVOGADOS : LENINE PÓVOAS DE ABREU - MT017120O
VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - MT020441O
HELOÍSA FERNANDES FARIA LIMA - MT034149O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55854659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: c51bf39f-d5fc-466b-9723-1691eecd4834

Dr(a).
RODRIGO
BARBOSA
ARAÚJO,
pela
parte:
AGRAVANTE:
AGROPECUARIA SAVANA S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: c51bf39f-d5fc-466b-9723-1691eecd4834